Tribunal: TJES
Processo: 5007143-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007143-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA ARAUJO CORREA
RECORRIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/VOTO

Dispensado o relatório, na forma dos arts. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CAROLINA ARAUJO CORREA.

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, com pedido de gratuidade de justiça, não juntando nenhum documento para fins de comprovação.

Nessa linha, a parte recorrente foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência (enunciado n. 2 das Turmas Recursais),
todavia, o protocolo se ultimou muito após a consumação da preclusão temporal
.

Dessa forma, flagrada a manifesta intempestividade da comprovação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse diapasão, ante a ausência de pressuposto recursal extrínseco (preparo),
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Não obstante, considerando que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo e tendo em vista a comprovação - intempestiva - colacionada aos autos,
defiro o pedido formulado e, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da condenação supra, na forma do art. 98, §3º do CPC
.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito Doutor
ADEMAR JOÃO BERMOND
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso inominado em razão da deserção recursal, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, conforme prevê o art. 55, parte final, da Lei n.º 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e Enunciado 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Não obstante, considerando que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo e tendo em vista a comprovação - intempestiva - colacionada aos autos,
defiro o pedido formulado e, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da condenação supra, na forma do art. 98, §3º do CPC
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)